Tribunal: CARF
Processo: 13524.000220/2005-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13524.000220/2005-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.609 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELIANE FLORENCIO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação da Declaração pelas pessoas físicas obrigadas, quando
intempestiva, enseja a aplicação da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13524.000220/2005-99
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13524.000220/2005-99

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, decorrente do processamento de Declaração de
Rendimentos Pessoa Física, relativa ao exercício ano-calendário de 2003, pelo qual é lançada
multa por atraso na entrega da declaração no valor de R$6.469,89.

O lançamento aplicou a multa devida por atraso na entrega da declaração de
rendimentos, ano-calendário de 2000, prevista no inciso II do artigo 88 da Lei n.° 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. 0 enquadramento legal consta do referido Auto de Infração. Discordando da
exigência fiscal, o interessado apresenta a impugnação solicitando a mudança da declaração do
modelo simplificado para. Requer, por fim, que seja acolhida a impugnação e determinado o
cancelamento da multa em questão.

A DRJ SALVADOR, na análise da peça impugnatória, manifesta seu
entendimento no seguinte sentido, em síntese:

Cumpre observar que as Instruções Normativas da SRF que regulamentam a
obrigatoriedade de entrega de declaração de ajuste anual determinam que está
obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que, no ano-calendário, recebeu
rendimentos tributáveis na declaração, acima do limite de isenção.

Considerando os extratos anexados aos autos, verifica-se que o interessado recebeu
rendimentos tributáveis no valor de R$ 174.904,53. Logo, conclui-se que, associado
ao contribuinte, havia a obrigação acessória de apresentar a declaração de ajuste anual
do ano calendário em questão.

A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea, ainda
que sem imposto a pagar, após o prazo fixado na legislação. É o que dispõe o artigo 40
da Instrução Normativa SRF n.° 157, de 22 de dezembro de 1999.

Frise-se: a multa é calculada com base no imposto devido, o valor fixo é para ser
aplicado como valor mínimo. o contribuinte pretende, também, que a declaração seja
considerada pelo modelo completo ao invés do modelo simplificado.

A escolha do modelo da declaração é uma opção do contribuinte, a qual se torna
definitiva com a entrega da mesma. Não é permitida a retificação da declaração de
rendimentos visando a troca de modelo, após o último dia do prazo previsto para sua
entrega. Desta forma, a multa por atraso na entre da declaração foi aplicada como
determina a legislação tributária pertinente, não podendo a autoridade administrativa
(lançadora e a julgadora), em face do caráter pie mente vinculado de sua atividade,
deixar de cumpri-la.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>Salienta que de acordo com Extrato Conta Corrente, fornecido pelo Banco do
Brasil, o valor liquido foi depositado na referida conta em 02.10.2002, no montante
de R$ 91.000,00 (docs. 7/8), deduzidos, evidentemente, imposto retido na fonte no
valor de R$ 44.000,00, além dos honorários advocaticios.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13524.000220/2005-99

Sendo assim, mesmo desconhecendo a legislação tributária, jamais poderia ela,
contribuinte, ter declarado em 2004 uma importância recebida em 2002. Como se vê
do próprio Extrato, os valores trabalhistas recebidos pela contribuinte, teve o seu
depósito em 02/10/2002, com desbloqueio em 03.10.2002, na sua conta corrente n°
13.460-0, do Banco do Brasil S.A, agencia 595-9, de Ruy Barbosa.

Não se sabe porque razão, o Banco do Estado da Bahia S.A- BANEB, ao enviar a
DIRF, ao invés de incluir aquele valor no ano de 2002, o incluiu no ano de 2003. Com
isso, é inegável que prejuízos de ordem financeira foram enormemente causados
contribuinte, ainda mais que o imposto a lhe ser restituído seria de R$ 18.214,74,
conforme constante da aludida declaração de renda, cuja fotocópia segue anexa.

Pelo exposto, é a presente Revisão de Lançamento, para requerer a V.Sa. que se digne
desconsiderar a multa em apreço, um a vez que a Declaração de Renda foi entregue
em 29/04/2003, portanto dentro do prazo, embora o Banco do Estado da Bahia S.A-
BANEB, tenha desvirtuado o envio da DIRF, incluindo-a em 2003, sem que para isto
tenha concorrido a ora contribuinte, como medida da mais lidima justiça

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), que o
contribuinte alega ser indevida. É fato que o contribuinte entregou a DAA em atraso, conforme
ele mesmo noticia. No entanto, traz diversas justificativas para tentar afastar a multa. Tal
alegação não o socorre à luz do que disciplinam o art. 7o da Lei no 9.250/1995 e o art. 88 da Lei
8.981/95 c/c art. 27 da Lei no 9.532/97, ou seja:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor
a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano calendário
subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.

Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.609 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13524.000220/2005-99

que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o disposto no
art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos
que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais, de forma que, diante da
constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à
autoridade fiscal proceder ao lançamento, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único).
Conforme se extrai do texto da lei, o imposto devido é o resultado da soma de
todos os rendimentos tributáveis, deduzida das despesas dedutíveis que o contribuinte informa
em sua declaração, sobre a qual (a soma, que é a base de cálculo) é aplicada a alíquota conforme
a tabela progressiva do ano do ajuste; o resultado desse cálculo é o imposto devido. O fato de ter
ou não causado prejuízo aos cofres públicos não influencia na aplicação da multa.

Por tudo quanto exposto , voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 91
DF CARF MF
Original